Tribunal: TRF3
Processo: 5031275-80.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
220/1327)

5031275-80.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031275-80.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EMPRESA ATIVA. EXISTÊNCIA DE PPP REGULAR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A prova pericial, para fins de comprovação de atividade especial, possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou a recusa do empregador em fornecê-lo, bem como quando evidenciadas inconsistências específicas, relevantes e devidamente contextualizadas no conteúdo do referido documento, aptas a comprometer sua fidedignidade.

- Inviável o deferimento de perícia quando a impugnação ao PPP se apresenta genérica ou limitada a período específico, sem indicação de inconsistências técnicas individualizadas, notadamente quando os documentos relativos aos diversos períodos laborados na mesma empresa foram elaborados com base na mesma metodologia de aferição e nos mesmos parâmetros normativos.

- O indeferimento fundamentado da prova pericial, diante da existência de PPP regularmente preenchido e desprovido de indícios de irregularidade, não configura cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031275-80.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Santo André/SP, de conteúdo a seguir reproduzido (destaques constam dos textos originais):

Preliminarmente, dê-se ciência às partes da redistribuição destes autos para esta 01a Vara Federal de Santo André.

Do requerimento de prova pericial ambiental do local de trabalho por similaridade.

Conforme art. 58, §1o, da lei 8213/91, a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos se dá através do PPP.

Art. 58. (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)

Ainda, conforme entendimento pacificado do STJ (STJ, AgRg no REsp 1427971/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa1a T., j. em 26/04/2016, DJe de 12/05/2016), a prova do tempo especial por meio diverso do previsto em lei, embora seja legítimo, é excepcional, sendo cabível apenas caso impossibilitada a produção dos meios próprios.

Sendo assim, a potencial comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos em ações previdenciária ocorre na seguinte ordem:

1. PPP;

Se houver PPP emitido, ele será a prova a ser analisada.

Se for possível a emissão do PPP, está será a prova a ser produzida.

A mera contrariedade ou inconformismo do segurado em relação às informações contidas no PPP não enseja a realização de novas provas (Enunciado FONAJEF no 147).

Caso a parte autora entenda que o PPP em questão está incorreto ou incompleto de alguma forma, deve demandar a sua correção ou reemissão administrativamente ou em ação trabalhista própria contra a empregadora, jamais nestes autos previdenciários nos quais sequer a empregadora é parte.

2. Outros documentos pertinentes do empregador (PPRA, laudo técnico ambiental etc.);

Cabível apenas na impossibilidade de obtenção do PPP.

Consiste em documentos diversos do PPP, mas que versam sobre a exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho do empregador em questão.

3. Perícia ambiental do local de trabalho original;

Cabível apenas na impossibilidade de obtenção do PPP e de outros documentos pertinentes do empregador.

Consiste na perícia do local de trabalho em que o segurado realizava suas atividades.

4. Outros documentos pertinentes de terceiros (outras perícias realizadas em favor de terceiros que exerciam a mesma atividade, PPP de terceiros, prova emprestada etc.);

Cabível apenas na impossibilidade de obtenção do PPP, de outros documentos pertinentes do empregador e de perícia ambiental do local de trabalho original.

Consiste em documentos emitidos em favor de terceiros, mas que possam indiretamente demonstrar a exposição a agentes nocivos em relação ao autor.

5. 3. Perícia ambiental do local de trabalho por similaridade;

Cabível apenas na impossibilidade de obtenção do PPP, de outros documentos pertinentes do empregador, da perícia ambiental do local de trabalho original e de outros documentos pertinentes de terceiros.

Consiste na perícia do local de trabalho similar ao que o segurado realizava suas atividades, localizado em empresa paradigma de atividade similar.

Ainda cabe alertar que a perícia ambiental do local de trabalho por similaridade, por muitas vezes, não se mostra hábil a comprovar a alegação do autor, tendo em vista a possibilidade de mudança das condições de trabalho ao longo dos anos, sendo impossível verificar de maneira minimamente razoável as condições originais de trabalho.

Incumbe exclusivamente à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, devendo assim, diligenciar junto ao INSS, empresas e órgãos competentes, para a obtenção dos documentos pretendidos ou ao menos comprovar a sua negativa.

Incumbe exclusivamente à parte autora comprovar nos autos a impossibilidade de obtenção de quaisquer dos meios de prova acima referido, em especial da impossibilidade de emissão do PPP.

Incumbe exclusivamente à parte autora comprovar a pertinência dos eventuais documentos apresentados e a similaridade material entre a empresa paradigma e a empresa em que o autor laborou.

No caso dos autos, a parte autora apresentou o PPP, documento hábil para a comprovação da atividade especial e, portanto, indefiro o pedido de realização de perícia judicial no ambiente de trabalho da empresa Marelli Cofap do Brasil Ltda (Cofap Fabricadora de Peças Ltda).

Tornem os autos conclusos para sentença.

Int. Cumpra-se.

SANTO ANDRé, 17 de outubro de 2025.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

(...)

Para fins de constatação/comprovação da especialidade do período de 01/01/2010 a 18/11/2016 laborado na empresa Marelli Cofap do Brasil Ltda (Cofap Fabricadora de Peças Ltda) e tendo em vista que a documentação não reflete a realidade fática da exposição aos agentes nocivos prejudiciais, foi requerida a realização de perícia direta junto a empresa, porém, o D. Juiz entendeu pelo indeferimento da perícia. Vejamos o que consta de r. decisão:

"No caso dos autos, a parte autora apresentou o PPP, documento hábil para a comprovação da atividade especial e, portanto, indefiro o pedido de realização de perícia judicial no ambiente de trabalho da empresa Marelli Cofap do Brasil Ltda (Cofap Fabricadora de Peças Ltda).",

Vê-se, claramente que, indeferindo a realização de perícia na empresa, o D. Juiz deixou de observar o princípio da ampla defesa o que causa prejuízos ao direito pleiteado pelo agravante.

(...)

Assim sendo, resta claro que o agravante tem direito a realização da perícia requerida e o reconhecimento do período especial em comento, para fins de majoração do tempo de contribuição, possibilitando, assim, a concessão do benefício em comento.

Requer-se a concessão do efeito suspensivo; e, ao final, seja dado "PROVIMENTO do presente recurso, para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a realização de perícia técnica judicial direta nas dependências da empresa Marelli Cofap do Brasil Ltda (Cofap Fabricadora de Peças Ltda), com o objetivo de comprovar/constatar a efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos no desempenho de suas atividades, no período compreendido entre 01/01/2010 e 18/11/2016.".

Indeferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 343892281, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

De saída, conquanto inexista disposição que autorize o emprego de recurso como o presente em face de provimento jurisdicional que indefere a produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema n.o 988, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na situação dos autos, a excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do agravo decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada sem que se tenha conseguido fazer prova do direito alegado, sendo que a 8.a Turma desta Corte tem anulado sentenças, em tais contextos processuais, ante o cerceamento do direito à ampla defesa (ApCiv 0003593-61.2013.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, julgado em 05/08/2020; ApCiv 0032438-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, julgado em 23/09/2019; ApCiv 0024288-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 28/01/2019).

Premissas postas, razão parece não assistir à parte agravante, comportando manutenção a decisão cuja cassação se almeja.

Na esfera previdenciária, a prova da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária e ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil, até mesmo por similaridade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.656.508/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017).

Mesmo assim, "em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, devendo instruir o feito com os documentos necessários (laudo, PPP, formulários). Em relação às empresas inativas, o eventual deferimento de perícia por similaridade depende de que o autor aponte o estabelecimento similar na qual deverá ser feita a perícia, demonstrando ainda que há efetivamente similaridade entre as atividades desempenhadas e no mesmo período e a real impossibilidade de perícia na empresa empregadora, ressaltando que prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho" (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003422-38.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

No caso sob verificação, como acima constatado quando da reprodução da deliberação atacada, o requerido deferimento da prova pericial restou refutado de maneira suficientemente fundamentada em 1.o grau de jurisdição.

E, levando-se em conta a forma como reiterado neste agravo o pleito respectivo, a providência instrutória que agora se insiste na realização, ao que tudo está a indicar, não encontra guarida, ausentes justificativa concreta e necessário detalhamento, no processo originário ou mesmo no presente recurso, acerca do motivo de se terem omitidos nos elementos de prova existentes cada um dos aspectos levantados, nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017702-09.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 25/10/2024).

Além da abordagem demasiadamente genérica, a realização de perícia para complementação de profissiografia alegadamente omissa/incompleta, no órgão colegiado responsável pelo julgamento deste agravo, tem recebido tratamento, em muitas situações, contrário à autorização da medida probatória sob discussão, sob a perspectiva de que "não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que os PPPs foram devidamente preenchidos, sendo que a mera afirmação do requerente de que os documentos não retratam suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010122-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023).

Em linhas gerais, nesta 8.a Turma a compreensão mais atual, já considerando sua novel composição, tem seguido o conceito de que, em se tratando de realização de perícia direta, em empresa ativa, para comprovação da sujeição ou não do segurado a agentes nocivos no ambiente de trabalho, não tem razão de ser a pretensão formulada se constatado "que foi fornecido o PPP pela empregadora do demandante, relativo ao período em discussão, devidamente preenchido e sem qualquer indício de irregularidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014168-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024), entendimento que se ajusta à orientação do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE INSALUBRE. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial contra o INSS, autarquia pública, objetivando a concessão do benefício da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do requerimento (30/1/2012). No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - O recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu, diante do "Perfil Profissiográfico Previdenciário, que o EPI utilizado no período de 8.3.1985 a 29.1.2012, junto à empresa ENERGISA, o qual o demandante esteve submetido ao agente eletricidade, fora eficaz, de modo que não há como reconhecer o aludido tempo como exercido sob condições especiais e, consequentemente, o direito à aposentadoria especial".

III - Verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 742.657/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

IV - Ainda que fosse superado esse óbice, a pretensão recursal não comportaria acolhimento em seu mérito, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para fins de prova acerca da exposição ao agente nocivo, não sendo portanto indispensável a produção de laudo pericial. Confira-se: REsp 1.661.902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado DJe 20/5/2019.

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido, destaca-se: AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; AgInt no AREsp n. 638.513/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020)

Tem sido observado, cada vez mais, que nos contextos em que inexistente nos respectivos pronunciamentos autorais - notadamente na fase de especificação de provas, após a correspondente angularização da relação processual - "detalhamento sobre quais seriam os aspectos omitidos na prova documental, nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los; tratando-se, ademais, de abordagem demasiadamente genérica, verdadeiramente não individualizada, quanto à eventual omissão ou equívoco dos PPPs juntados", ou seja, "carente, o pleito formulado, de justificativa concreta acerca da necessidade de realização da perícia" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003740-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024), o indeferimento do pleito instrutório, motivadamente, exsurge como a medida mais apropriada a ser adotada.

Sobretudo, nas casuísticas em que ausente a negativa de apresentação, pelo empregador, em atendimento a pedido da parte segurada, dos documentos com base nos quais preenchida a respectiva profissiografia, notadamente o correspondente laudo técnico ambiental, que pudessem eventualmente notabilizar e/ou mesmo esclarecer as possíveis contradições porventura existentes entre os dados nela contidos e a realidade do ambiente laboral.

Trata-se, de resto, de encaminhamento compatível com posicionamento recentemente adotado na 8.a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE LABORAL ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, o agravante busca o reconhecimento de períodos de atividade especial (01/06/1992 a 30/04/1994, 01/05/1994 a 13/10/2003 e 14/10/2003 até a data de distribuição da ação). O PPP relativo ao período requerido foi acostado aos autos da ação de concessão. O documento está devidamente preenchido e sem indícios de irregularidade.

2. A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor trazer as provas dos fatos constitutivos do seu direito. No caso de trabalho realizado em condições insalubres ou perigosas, a insalubridade e/ou o perigo devem ser demonstrados mediante PPP e/ou LTCAT. Depreende-se, portanto, que somente se justifica a interferência do Juízo, caso verificada a impossibilidade de obtenção dos documentos ou da expressa negativa do empregador em fornecê-los.

3. Na hipótese, foi deferido à parte autora "a produção de prova emprestada, se o caso, consistente em documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora".

4. Na sequência (ID 273298711), informou o agravante que, embora tenha diligenciado, "a despeito da produção de prova emprestada, este não logrou em obter documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora", requerendo, em seguida, fosse "oficiada a ex empregadora para que anexe ao feito cópia de PPP emitido em nome do Requerente, bem como laudo técnico ambiental emitido na mesma época de labor".

5. Comprovadas as diligências efetuadas pelo agravante na tentativa de obtenção dos laudos técnicos por meio de mensagem eletrônica à empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, bem como a negativa do empregador em fornecê-los. (ID 308356851).

6. De rigor o deferimento de expedição dos ofícios requeridos, para, então, avaliar-se a necessidade da prova pericial, à critério do i. Magistrado, em observância aos artigos 370, do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005699-22.2024.4.03.0000, Rel. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA RAECLER BALDRESCA, julgado em 27/01/2025, DJEN DATA: 30/01/2025)

Isso tudo considerado, nada há a alterar, por ora, no encaminhamento conferido pelo juízo de 1.o grau, não havendo falar na suspensão do cumprimento da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, sem prejuízo de nova avaliação quando do julgamento colegiado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Acrescente-se à fundamentação acima exarada que empresa Magnetti Marelli Cofap Cia. Fabr-Peças emitiu o PPP do período de 2/8/198 a 17/2/1992, apontando exposição a ruído de 91 dB(A). Também há PPPs emitidos pela Marelli Cofap do Brasil Ltda, o primeiro abrangendo o período de 18/5/1992 a 1o/3/2010, apontando períodos de exposição a ruído com intensidade variando entre 91,7dB(A) e 84,4dB(A) e o segundo abrangendo o período de 1.o/3/2010 a 18/1/2016, indicando exposição à ruído em períodos com intensidade de decibéis variando de 68,7 a 83,2.

Assim, a insurgência da parte agravante revela-se ainda mais frágil quando analisada sob a perspectiva da coerência interna dos elementos probatórios constantes dos autos. Isso porque os PPPs referentes aos diversos períodos laborados na mesma empresa foram elaborados com base na mesma metodologia técnica de aferição (NHO-01 da FUNDACENTRO) e observância dos mesmos parâmetros normativos (NR-15)

Não obstante, a parte autora limita sua discordância a período específico (1.o/3/2010 a 18/01/2016), sem impugnar os demais lapsos temporais documentados pelos mesmos critérios técnicos, o que evidencia ausência de impugnação consistente e individualizada do conteúdo dos PPPs. Tal comportamento fragiliza a alegação de irregularidade do documento, porquanto, se a metodologia adotada é una e os parâmetros de medição são idênticos, eventual vício deveria, em tese, contaminar todo o conjunto probatório, e não apenas fração isolada.

Nesse contexto, a mera discordância pontual, desacompanhada de demonstração concreta de inconsistências específicas e contextualizadas, não se mostra suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade do PPP, tampouco para justificar a excepcional produção de prova pericial.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EMPRESA ATIVA. EXISTÊNCIA DE PPP REGULAR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A prova pericial, para fins de comprovação de atividade especial, possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou a recusa do empregador em fornecê-lo, bem como quando evidenciadas inconsistências específicas, relevantes e devidamente contextualizadas no conteúdo do referido documento, aptas a comprometer sua fidedignidade.

- Inviável o deferimento de perícia quando a impugnação ao PPP se apresenta genérica ou limitada a período específico, sem indicação de inconsistências técnicas individualizadas, notadamente quando os documentos relativos aos diversos períodos laborados na mesma empresa foram elaborados com base na mesma metodologia de aferição e nos mesmos parâmetros normativos.

- O indeferimento fundamentado da prova pericial, diante da existência de PPP regularmente preenchido e desprovido de indícios de irregularidade, não configura cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão